Tribunal: TJES
Processo: 0015852-76.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015852-76.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MUNIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015852-76.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MUNIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALLACE SILVA DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: ROMEU FERNANDES LEAL - ES31503-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada, nos termos do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Irresignado, interpôs apelação criminal, sustentando, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a anulação do julgamento.

Como tese subsidiária, alegou arbitrariedade na fixação da pena-base, requerendo seu redimensionamento, além de pleitear a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à pena-base; (iii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Não se constata contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório, o qual revela, com base em testemunhos coerentes e confissão parcial do réu, a prática de tentativa de homicídio qualificado.

8. A alegação de incongruência entre a condenação do apelante e a absolvição do corréu por homicídio consumado não prospera, diante da autonomia do Conselho de Sentença e da diferença fática entre os episódios.

9. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente pela valoração negativa da culpabilidade, evidenciada na quantidade de disparos efetuados. A sentença observou o método trifásico do art. 68 do Código Penal.

10. Quanto aos honorários do defensor dativo, o voto reconhece o direito à fixação em segundo grau, com base no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e nos princípios constitucionais da ampla defesa e da dignidade da advocacia dativa, majorando-os para R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo em segundo grau.

Tese de julgamento: “A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório. A fixação da pena-base demanda fundamentação concreta e compatível com os parâmetros do art. 59 do Código Penal. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo nomeado, conforme apreciação equitativa, quando demonstrada sua atuação no feito.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2º, "c"; 59; 68; 121, § 2º, IV

Código de Processo Penal, arts. 261; 593, III, "d"

Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º

Constituição Federal, art. 133

Jurisprudência relevante citada

STF - HC 224605/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023, DJe 13/04/2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015852-76.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MUNIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALLACE SILVA DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: ROMEU FERNANDES LEAL - ES31503-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Matheus Muniz da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Sustenta a defesa, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, postula o redimensionamento da pena, por entender que a pena-base foi fixada de forma arbitrária e desproporcional, sem a devida motivação judicial.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a análise do conjunto probatório revela que a decisão do júri encontra respaldo nos elementos coligidos aos autos, não se configurando hipótese de flagrante injustiça ou de teratologia capaz de justificar a excepcional anulação do julgamento.

Conforme narrado na denúncia, no dia 05 de agosto de 2016, no bairro Amaral, Matheus Muniz da Silva, juntamente com Diego Gomes Martins e Thiago Maia Muniz da Silva, intentou contra a vida de Wallace Silva de Souza, utilizando-se de arma de fogo. Após uma primeira tentativa frustrada, Matheus retornou ao local dos fatos conduzido por seu irmão Thiago, que dirigia um veículo GM Prisma, ocasião em que efetuou novos disparos contra a vítima, atingindo-a. Posteriormente, no dia 11 de agosto, o homicídio foi consumado por Diego, com o auxílio de Jonathan, conforme denúncia.

A versão dos fatos sustentada em plenário e acolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo em diversos depoimentos constantes dos autos, dentre os quais se destaca o relato da testemunha Mikaela Souza da Silva Pereira, irmã da vítima, que assim declarou:

“Que acompanhou Walace com destino à casa de BRUNO, sendo que, pouco antes da casa de BRUNO, passou um veículo de cor PRETA, com dois ocupantes; Que Walace estava andando um pouco mais à frente e a informante atrás dele; Que o referido veículo parou ao lado de WALACE, sendo que o motorista deste carro se tratava do nacional THIAGO, que ora conhece como sendo o indivíduo THIAGO MAIA MUNIZ DA SILVA, e o carona o irmão dele de nome MATHEUS, que ora reconhece como sendo MATHEUS MUNIZ DA SILVA, que Matheus passou a efetuar disparos de arma de fogo contra Wallace.”

O depoimento é direto, claro e harmônico com os demais elementos dos autos. Corrobora ainda a narrativa acusatória a confissão parcial do próprio apelante, que em juízo admitiu os disparos:

“Que viu Wallace no morro com a arma na mão; que deu três tiros em Wallace com o carro em movimento; que ficou sabendo depois do homicídio; que não participou do homicídio consumado.”

O próprio réu narra que agiu movido por emoção, afirmando que a vítima teria ameaçado seus familiares e perseguido sua esposa, versão que, todavia, não encontra amparo em nenhuma prova autônoma nos autos, tampouco foi confirmada por qualquer das testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório.

Além disso, o depoimento do corréu e irmão do apelante, Thiago Maia Muniz da Silva, reforça a autoria delitiva ao afirmar:

“Que sua mãe ligou e pediu para que tirasse seu irmão do local; que seu irmão entrou no carro; que durante o trajeto apareceu um menino que ele tinha falado; que com o carro em movimento, seu irmão atirou nele; que o menino era Wallace.”

O conjunto probatório é robusto e harmônico no ponto central da acusação, qual seja, a participação consciente e voluntária de Matheus Muniz da Silva na tentativa de homicídio contra Wallace Silva de Souza.

A narrativa defensiva, que tenta desqualificar a autoria ou justificar os disparos sob a alegação de legítima defesa ou violenta emoção, não se sustenta diante do conteúdo probatório colhido.

No que toca à alegada contradição lógica entre a condenação de Matheus por tentativa e a absolvição do corréu Diego pelo homicídio consumado, tal argumento também não prospera.

O júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, possui liberdade para acolher versões distintas quanto aos réus, desde que lastreadas nos autos.

O reconhecimento da autoria por parte dos jurados pode se dar de forma autônoma para cada acusado, especialmente diante de contextos fáticos distintos — como o que ocorre no presente feito, em que os episódios de tentativa e consumação ocorreram em datas e situações diferentes, com dinâmicas próprias.

Importante registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que somente se admite a cassação do veredicto popular quando a decisão for totalmente dissociada do acervo probatório, o que manifestamente não é o caso dos autos.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa alega que a pena-base foi arbitrariamente fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sem fundamentação idônea.

Contudo, a sentença de primeiro grau fundamentou expressamente a exasperação da pena com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Conforme constou na sentença:

“Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo nessa primeira etapa da dosimetria, a pena-base em 07 anos e nove meses de reclusão.”

O julgador de primeiro grau considerou desfavorável a culpabilidade do réu, notadamente em razão da quantidade de disparos efetuados na tentativa de ceifar a vida da vítima, demonstrando uma culpabilidade evidenciada.

As demais circunstâncias judiciais — antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima — não foram especificamente valoradas de forma negativa ou positiva, tendo sido analisadas nos limites da fundamentação exigida.

Não se verifica, assim, ausência de motivação, tampouco arbitrariedade na fixação da pena-base, a qual se mantém compatível com a gravidade concreta da conduta praticada.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase de dosagem da pena, foram reconhecidas as causas de aumento de pena da tentativa e do privilégio, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixado o regime inicial aberto, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Portanto, a dosimetria observou o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta e proporcional à culpabilidade do réu, inexistindo vício a justificar qualquer redimensionamento.

Quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do defensor dativo, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, majoro o valor fixado pela atuação em segundo grau de jurisdição para R$ 880,00 a título de honorários advocatícios ao Dr. Rubens Fernandes Leal, OAB/ES 31.503.

Face ao exposto, dou provimento parcial ao apelo, apenas para fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de advogado dativo.